Tribunal: TJES
Processo: 5001771-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001771-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: EDSON BELMONTE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001771-47.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURS
AL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO(A):
EDSON BELMONTE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO.
DETERMINAR APENAS A ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de três contratos de empréstimo (n.º 2621436217, 2621390794 e 2563765904), determinar a cessação dos descontos e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A lide decorre de descontos indevidos na aposentadoria da parte autora referentes a empréstimos que esta afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa ante o indeferimento de expedição de ofício à CEF. No mérito, defende a regularidade das contratações via biometria facial e assinatura eletrônica, alegando a disponibilização dos créditos na conta do autor. Pugna pelo afastamento da restituição em dobro e da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
. Requer, por fim, a aplicação do IPCA e da taxa SELIC conforme a Lei nº 14.905/2024 e a atualização monetária da compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,
INDEFERE-SE
a preliminar de cerceamento de defesa. O conteúdo probatório dos autos é suficiente para o julgamento, sendo o magistrado o destinatário da prova, cabendo-lhe dispensar diligências inúteis, especialmente quando o próprio recorrente anexou os comprovantes de transferência (TED) em sede recursal. Ademais, a sentença já autorizou o abatimento dos valores creditados ao autor para evitar o enriquecimento sem causa, o que supre a necessidade da diligência pretendida.

4.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste na validade do negócio jurídico. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC).

5.

Embora o banco tenha apresentado telas sistêmicas e trilhas digitais, o sentenciante corretamente observou que não há elementos suficientes que comprovem a ciência inequívoca e a anuência consciente do consumidor idoso acerca dos termos contratuais, como o aceite específico da política de biometria e termos de consentimento. A mera posse de fotografia não substitui a prova da livre manifestação de vontade, especialmente em casos de fraude bancária onde a responsabilidade do fornecedor é objetiva (Súmula 479 do STJ). Algumas das
selfies
juntadas inclusive são iguais, mesmo sendo contratos diferentes, como por exemplo no ID. 17814263 - Pág. 1 e ID. 17814270 - Pág. 1. Ademais, apesar de alegar que os três contratos são refinanciamentos, não juntou informações sobre os contratos originais.

6.

Quanto à restituição, correta a forma dobrada. O entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676.608/RS) dispensa a prova de má-fé, sendo a dobra cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verificou ante a falha no dever de segurança da instituição financeira.

7.

Relativamente aos danos morais, o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e causando aflição e insegurança. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caráter pedagógico da medida, estando inclusive abaixo da média aplicada por esta Turma em casos de múltiplos contratos fraudulentos.

8.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, verifica-se que a parte dispositiva da sentença merece retoques, pois houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar em 28/08/2024 com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

10.

Nesse sentido, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

11.

A compensação já foi determinada pela sentença e deve ser realizada pelo valor nominal dos créditos disponibilizados, tal como determinado na sentença de origem, mantendo-se o equilíbrio e a finalidade de restabelecer as partes ao estado anterior à prática ilícita. Permitir a atualização desses valores por índices bancários significaria premiar a instituição recorrente por sua própria desídia, onerando o consumidor em uma transação declarada nula por fraude ou ausência de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a atualização da condenação observe a Lei 14.905/2024 (correção pelo IPCA + juros pela SELIC deduzida do IPCA).

13.

Sem custas e honorários em desfavor de ambos os recorrentes, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito